Tribunal: STF
Processo: ARE 1421154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - ITBI - Transmissão de imóvel para a integralização de capital social da empresa - Sentença que reconheceu a imunidade. 1) Preliminar de ausência de interesse de agir afastada - Esgotamento das vias administrativas - Desnecessidade. 2) Pretensão à integralização dos imóveis ao capital social sem o recolhimento do ITBI - Impossibilidade - O art. 156, § 2º, I, da CF determina o pagamento do ITBI sobre a totalidade dos bens integralizados quando a atividade preponderante do adquirente for imobiliária - Tema 796 do STF (RE nº 796.376) que, inclusive, determinou o pagamento do ITBI sobre o que exceder o limite do capital social a ser integralizado - Menção genérica no corpo do acórdão que não possui efeito vinculante - Caráter obter dictum - Precedente do STF. 3) Pedido subsidiário para a fixação do ITBI com base no valor venal do IPTU - Tese firmada no Tema nº 1.113 do STJ, tese firmada no julgamento do REsp nº 1.937.821-SP de que a base de cálculo é o valor da transação, sem prejuízo do Município valer-se do art. 148 do CTN - A própria impetrante admite que o valor da transação é inferior ao valor venal do IPTU - Afastada a presunção de que o valor da transação consiste no valor de mercado - Base de cálculo que deve ser dirimida pelos meios próprios - Valor controvertido - Necessidade de dilação probatória, não admitida na estreita via dessa ação mandamental - Segurança denegada - Sentença reformada - Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente